Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715343-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E FILMAGEM DAS AGRESSÕES. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. LESÕES CONTUSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 1. Havendo manifestação expressa da vítima quanto ao seu interesse na apuração criminal dos fatos, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de representação da vítima. 2. Na hipótese sob julgamento, a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal leve podem ser extraídas: (i) do registro de ocorrência policial; (ii) dos depoimentos prestados em Juízo; (iii) da mídia anexada aos autos que registrou o exato momento das agressões, na qual é possível ver que o réu parou o carro e saiu em direção da vítima, agredindo-a com socos, tapas e arremessando-a contra o solo; (iv) do laudo de exame de corpo de delito, que concluiu pela existência de lesões contusas. Diante de todo o conjunto de provas mencionado, é forçoso concluir que as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação criminal. 3. As provas dos autos demonstram que o réu agrediu a vítima e causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, o que afasta a tese de ausência de dolo e legítima defesa, sobretudo, porque as provas demonstraram que foi o réu quem iniciou as agressões. 4. Demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito que houve ofensa à integridade física da vítima, que concluiu pela presença de lesões contusas, deve o acusado responder pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, caput, do Código Penal, afastando-se a desclassificação para a contravenção de vias de fato. Precedentes do TJDFT: Acórdão 133855 (2a Turma Criminal), Acórdão 1190481 (2a Turma Criminal) e Acórdão 991997 (3a Turma Criminal). 5. Conforme pacificado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Verificado o emprego de violência pelo acusado, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pleiteada. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos: 1170151 e 1721497. 6. A dosimetria da pena observou adequadamente os requisitos legais aplicáveis, motivo pelo qual não se mostra viável o aumento da pena fixada pelo Juízo de origem. Por outro lado, considerando que o réu é reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP e súmula 269 do STJ. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdãos 1847529 e 1780647. 7. Apelação Criminal do réu CONHECIDA, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDA. Apelação Criminal da assistente de acusação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3. O acórdão embargado analisou corretamente as provas dos autos, bem como as teses recursais apresentadas pelo recorrente, concluindo que a conduta do réu causou ofensa à integridade física da vítima, conforme apontado pelo laudo de exame de corpo de delito produzido. Ademais, o acórdão esclareceu que as imagens anexadas aos autos mostram a agressão do réu, que arremessou a vítima ao chão, causando as lesões contusas descritas no laudo pericial, fatos que demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal, independentemente das razões que o embargante aponta como justificativa para sua conduta. 4. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, inexistindo omissão na hipótese. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). O Tema 339/STF consigna que o art. 93, IX, da CRFB exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 7. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LVII e LIV da CRFB, porquanto sustenta que há ofensa ao princípio da presunção de inocência, bem como ao princípio do devido processo legal, a imputação da conduta delitiva ao recorrente. Defende ainda que “o acordão violou a devida compatibilização, uma vez que a imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta da lesão corporal leve, sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual fora condenado o recorrente.” Por fim, sustenta a aplicabilidade do tema 129 do STF para que seja mantida o regime inicial aberto fixado na sentença para o cumprimento da pena. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LVII e LIV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LVII e LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos artigos 61 e 129 do Código Penal – CP, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CTB, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, inaplicável o tema 129 do STF com repercussão geral, porquanto não se tratam de ações penais em curso, mas de condenação com trânsito em julgado, configurando a reincidência do recorrente. Senão vejamos: “A dosimetria da pena observou adequadamente os requisitos legais aplicáveis, motivo pelo qual não se mostra viável o aumento da pena fixada pelo Juízo de origem. Por outro lado, considerando que o réu é reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP e súmula 269 do STJ. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdãos 1847529 e 1780647.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal